Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-43.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802793-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MIKENEDY DE FREITAS LEAO

IMPETRADO: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA, INSTITUTO AOCP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto em face do Acórdão (Id.11138671) que denegou a ordem, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MIKENEDY DE FREITAS LEÃO,
representado pelos advogados
YURI NOVAIS PIMENTA NUNES - OAB/DF 64.490 e SÉRGIO RAMALHO DANTAS VARELLA - OAB/DF 59.821
, em razão de ter sido eliminado na última etapa do concurso público (Edital nº 41/2022-SEPLAD/PCPA) - Investigação Social e Criminal – Cargo de Escrivão de Polícia Civil.

Síntese dos fatos.

O Embargante ingressou com o Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Parte em face da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD; do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP com o objetivo de, pela tutela judicial, reverter a sua eliminação arbitrária do concurso público para preenchimento de vagas do cargo de Escrivão de Polícia Civil – EPC do Estado, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/DPCPA (ID 8451213).

O Embargante foi considerado não recomendado na fase de investigação social e criminal do referido certame por estar respondendo à Ação Penal nº 0014838- 88.2013.8.1404 (ID 8452368). O motivo da não recomendação do Agravante, segundo a administração pública à época, foi exclusivamente o fato de estar respondendo à referida Ação Penal, na qual não houve qualquer condenação até o momento. No mérito, o Embargante pleiteou a declaração definitiva da ilegalidade da sua eliminação do certame, por ter extrapolado os limites objetivos do Edital regulador, bem como por ter ofendido o postulado constitucional da presunção de inocência.

Em 14.03.2022, por Decisão Interlocutória, o Relator dos autos deferiu a tutela liminar para conferir ao Embargante o direito de retornar ao certame e participar legitimamente das demais etapas vindouras do Concurso C-207 – Edital nº 01/2020 – SEPLAD/DPCPA (ID 8502602). O Embargante participou do Curso de Formação e foi regularmente aprovado entre as primeiras colocações. Não foi, todavia, nomeado pela administração pública, que, por sua vez, já nomeou todos os demais candidatos sub judice.

Em 28.04.2022, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a liminar, trazendo novos fatos para justificar a eliminação do Agravante, os quais não foram utilizados pela administração na fase de investigação social e criminal, e requerendo, ao final, sua reforma, com a revogação da medida liminar (ID 9180148).

No ID 9565980, o Embargante apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno.

Em seguida, no ID 10461266, a 7ª Procuradoria Cível do Ministério Público Estadual apresentou parecer favorável à concessão da ordem no mérito, uma vez que “não se encontra expresso no dispositivo do edital qualquer vedação de ingresso no concurso público em questão ao candidato que tenha ação penal transcorrendo em seu desfavor”, assim como considerando que o Tema 22 fixado pelo STF não se aplica à situação do Embargante, “na medida em que não há qualquer decisão condenatória na referida Ação até o momento, em nenhuma instância, pois ainda está em trâmite, não se podendo atribuir juízo depreciativo relacionado ao Impetrante”.

Em 21.09.20222, no entanto, no julgamento do Writ, nos termos do Voto do Relator, a Seção de Direito Público, por unanimidade, mesmo tendo considerado prejudicado o Agravo Interno, quanto ao mérito, denegou a ordem do Mandado de Segurança.

Inconformado com o Acórdão Id. 11138671, o impetrante, ora embargante opôs Recurso de Embargos de Declaração alegando contradição no Acórdão por ter considerado o agravo interno prejudicado.

Afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto as ponderações levantadas pelo Ministério Público.

Aduz que houve obscuridade no Acórdão, alegando que o embargante em nenhum momento foi expulso da PM/DF. Pelo contrário, ele se encontra devidamente na reserva da Corporação, percebendo os proventos regularmente. Tratou-se que decisão mais vantajosa para o Embargante, tendo em vista a vedação constitucional de acumulação de rendimentos.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração no intuito para sanar a obscuridade, contradição e, sobretudo, omissão apontadas nas razões acima e, consequentemente, conferir efeitos infringentes ao Recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais pugnando que o recurso seja rejeitado. (Id. 11525545).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Pois bem.

A suposta
contradição
alegada pelo embargante não apresenta qualquer fundamento, uma vez que o simples fato do agravo interno ter sido julgado prejudicado não configura contradição no julgamento do mérito do presente mandado de segurança, uma vez que toda matéria que iria ser tratada no agravo interno foi analisada no Mandado de Segurança.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:

AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. Recurso interposto contra decisão que deferiu medida liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 70085010445. O referido Mandado de Segurança já foi objeto de julgamento definitivo, por conseguinte, constata-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais produz efeitos a tutela provisória que se busca desconstituir. Prejudicado o exame do Agravo Interno. Precedentes desta Corte. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGT: 70085050672 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 27/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. - Tendo-se em vista o julgamento do mandado de segurança, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança. (TJ-MG - AGT: 10000191613256001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 30/06/2020).

Nota-se que o simples fato do recurso de agravo interno ter sido considerado prejudicado por causa do julgamento da demanda principal em nada caracteriza contradição, pois sabemos que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Tese rejeitada.

Em relação a suposta
omissão
no Acórdão embargado também não entendo que seja possível seu acolhimento, pois em momento algum a decisão embargada deixou de abordar os fatos relevantes no caso em tela.

Quanto a investigação criminal o Acórdão foi muito claro em informar as razões da denegação da segurança. Vejamos:

“(...) No caso dos autos, restou comprovado por meio de documento emitido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, o qual informou que o impetrante responde ao Crime de Homicídio Qualificado, bem como já ter sido expulso da Polícia Militar e já ter praticado contra si sem êxito o suicídio.

Desse modo, a inaptidão do impetrante, no contexto em que ocorreu, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

Conforme informações contidas nos autos, constato que a investigação social levada a termo pela competente comissão, foram apurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato, ora impetrante, indicadores, assim, de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função escrivão de polícia. (...)”

Ressalto que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

Nota-se que o inconformismo do embargante busca rediscutir fatos já abordados no Acórdão, o que por meio dessa via processual é vedado, até porque o entendimento adotado no Acórdão recorrido está consolidado no STJ, o qual entende que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

Quanto a obscuridade alegada entendo que não restou comprovado os argumentos alegados pelo embargante, bem como deixou de refutar os fatos alegados pelo Estado do Pará.

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022